Tribunal: TJDFT
Processo: 0760969-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito Civil. Recurso Inominado. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade verificada. Danos materiais comprovados. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, que o condenou ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 428,55. As razões recursais são modestas e apenas defendem que a colisão entre veículos é inerente ao risco da atividade de motorista de aplicativo que deve ser suportado por quem aufere os lucros dessa atividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelo dano decorrente da colisão no veículo do autor.
III. Razões de decidir
3. O DF não nega a ocorrência do sinistro. Defende apenas que o dano material oriundo do contrato de locação do carro que o recorrido utiliza para trabalhar como motorista de aplicativo deve ser suportado por ele.
4. O autor demonstrou que o carro ficou parado para receber os reparos decorrentes da colisão. O juiz sentenciante observou que “(...)O autor juntou aos autos contrato de locação de veículo (ID 240704559), no valor de R$ 600,00 por semana, bem como comprovou que o automóvel permaneceu em oficina por cinco dias em razão do acidente. Embora não haja prova de efetiva redução no faturamento das plataformas Uber e 99, é incontroverso que, durante o período em que o veículo esteve imobilizado, o autor continuou arcando com o pagamento integral do aluguel, sem poder utilizá-lo, configurando-se dano emergente efetivo. Considerando o valor semanal de R$ 600,00, o custo diário corresponde a aproximadamente R$ 85,71 (R$ 600,00 ÷ 7). Multiplicando-se esse valor pelos cinco dias de paralisação, obtém-se o montante de R$ 428,55, o qual deve ser ressarcido ao autor. (...)”.
5. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização do DF pelo acidente e pela reparação integral dos prejuízos.
6. O dano emergente foi devidamente demonstrado e embora todo motorista esteja sujeito ao risco de acidentes, neste caso, a culpa do sinistro foi do servidor que dirigia a viatura pública, afastando qualquer responsabilidade da vítima.
7. Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de contrarrazões.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.